Tribunal: TJPA
Processo: 0806587-77.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7709 - Compensação
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806587-77.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: FERNANDO MENEZES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

1. Em razão de que o contrato administrativo firmado entre o Agravante e o Agravado findou em dezembro de 2019 e as parcelas depositadas indevidamente já foram devolvidas, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto.

2. Recurso de Agravo de Instrumento Prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que o mesmo está prejudicado ante a perda superveniente do objeto

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por FERNANDO MENEZES DA SILVA em face do ora agravante, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada e caráter incidental, nos termos do art. 300 do CPC, determinando ao requerido MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, o pagamento do salário (remuneração) do autor, com as devidas retificações no contracheque, autorizando, contudo, o desconto de até 10% da remuneração mensal como forma de restituição dos valores pagos indevidamente.

O
Autor da Ação Ordinária recebeu da Municipalidade 4 (quatro) meses salariais, sendo somente dois destes eram devidos de direito e os outros dois, foram depositados em duplicidade, erroneamente.

Aduz o agravante que, o desconto de 10% (dez por cento), é completamente inviável, posto que, por se tratar de contrato por tempo determinado, faltando apenas 5 (meses) para esse encerrar, caso a tutela não seja revogada quem restará no prejuízo é a Administração Pública.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para fins de majorar de 10 para 30% o percentual dos descontos autorizados no contracheque do autor, para fins de ressarcimento dos valores pagos em duplicidade.

No mérito, pugna pela cassação em definitivo da decisão agravada.

Na decisão de Id. n. 2071303, deferi o efeito suspensivo pleiteado, no sentido de autorizar diretamente no contracheque do servidor,

no percentual de 30% (trinta por cento), o desconto dos valores pagos erroneamente pela Municipalidade.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. n. 2114923).

O Ministério Público de 2º Grau deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público. (Id. n. 2389207 – págs. 01/02).

É o breve relato.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que o contrato administrativo firmado entre o Agravante e o Agravado findou em
dezembro de 2019
e as parcelas depositadas indevidamente provavelmente já foram devolvidas.

Assem sendo, ante o término do contrato administrativo temporário entre o agravante e o agravado, tenho que ocorreu a perda de objeto do presente recurso pela falta do interesse de agir.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Sobre a superveniência de fato novo, assim leciona Costa Machado
in
Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p. 844:

“(...) Observe-se que a
ratio
da presente disposição está ligada à idéia de que nem sempre o contexto fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal -, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da
sentença
para decidir com justiça o litígio. A regra se aplica também ao acórdão.”

Vejamos a Jurisprudência pátria, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO A . QUO SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. Ante o exposto, esta 4ª Turma Recursal - DM92 resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de ESTER BARBOSA RODRIGUES, julgar pelo (a) Sem Resolução de Mérito - Recurso prejudicado nos exatos termos do vot (TJPR - 4Âª Turma Recursal - DM92 - 0000236-04.2017.8.16.9000/0 - Curitiba - Rel.: Renata Ribeiro Bau - - J. 10.05.2017) (TJ-PR - AI: 000023604201781690000 PR 0000236-04.2017.8.16.9000/0 (Acórdão), Relator: Renata Ribeiro Bau, Data de Julgamento: 10/05/2017, 4Âª Turma Recursal - DM92, Data de Publicação: 11/05/2017)

Assim, ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO de Agravo de Instrumento, uma vez que o mesmo está prejudicado ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 04/02/2020